Tribunal: TJDFT
Processo: 0744824-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0744824-31.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO CARTOES S.A. AGRAVADO: LUCIANA MARTINS DOS SANTOS D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Bradesco Cartões S.A. (AMEX), contra a decisão de indeferimento do pedido de realização de pesquisa pelo sistema Sisbajud, mantida em sede de aclaratórios, no cumprimento de sentença 0701776-80.2018.8.07.0005 (Vara Cível de Planaltina/DF). Eis o teor da decisão ora revista: Indefiro o pleito de pesquisa de ativos com reiteração automática pelos seguintes fundamentos. Quando realizada a pesquisa tradicional, há um único número de protocolo para a resposta. Já no sistema de reiteração os números de protocolo se reproduzem para cada dia de pesquisa deferida. Em sendo assim, a secretaria terá que operacionalizar vários números de protocolo, o que inviabiliza o trabalho da serventia. Para dificultar ainda mais, os valores eventualmente bloqueados devem ser reunidos, manualmente para transferência de cada um, com seus respectivos identificadores. A destinação de cada bloqueio será para uma conta judicial diferente, o que impacta na expedição de alvarás e ofícios. Para além da falta de viabilidade na operacionalização da reiteração automática, destaco que a ferramenta não tem apresentado qualquer efetividade, ainda mais nesta circunscrição judiciária de Planaltina em que as partes não possuem elevado poder aquisitivo e a grande maioria dos bloqueios gera impugnações por serem decorrentes de salário. Por fim, importante ressaltar que o cabe ao juiz determinar o cancelamento de bloqueios excessivos no prazo de 24 horas, e no mesmo prazo acolher ou rejeitar a impugnação do executado. Contudo, no sistema de reiteração automática é impossível ao juiz cumprir o comando legal porque o sistema opera diariamente com protocolos e respostas diversas. Retornem os autos ao arquivo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “foram realizadas pesquisas por meio dos sistemas BacenJud, InfoJud, Eridft e RenaJud, que restaram infrutíferas, assim, o feito foi arquivado nos termos do Art. 921, III, do Código de Processo Civil”; b) “em 29/07/2022, fora realizada nova pesquisa Sisbajud (Id. 132770232), sem a opção de repetição programada”; c) “em 08/08/2023, o Agravante requereu novamente a realização de pesquisas por meio dos sistemas SisbaJud com a opção de reiteração programada”, o que teria sido indeferido; d) “o indeferimento da pesquisa fere o princípio da efetividade nas execuções, delongando a satisfação do interesse do credor em realizar seu crédito, observado ainda que o Agravante busca essa satisfação há muito tempo”; e) “a execução visa a satisfação do crédito do exequente, ocorrendo no interesse deste, não se demonstrando razoável o indeferimento de pesquisas que ocorreram há mais de 1 (um) ano”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência, para que seja determinada a realização de pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sisbajud, com a opção de reiteração programada. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) da realização de diligência, por meio do sistema judicial informatizado (Sisbajud). Hei por bem seguir entendimento jurídico diverso da decisão ora revista e, com isso, deferir a medida de urgência, nos moldes requeridos (Código de Processo Civil, artigo 1.019, inciso I). Inquestionável que as partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Além disso, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o). No processo de execução, deve-se garantir a efetividade das decisões judiciais, a fim de evitar que o direito reconhecido seja apenas uma mera declaração sem resultados práticos. Nessa linha, há de se observar que a fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). Desse modo, em observância aos princípios da economia, celeridade e concentração dos atos processuais, a pesquisa de bens do executado no sistema Sisbajud deve ser prestigiada. Ademais, em iterativos julgados, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou pela possibilidade de reiteração do pedido de penhora, via sistemas de busca judiciais, independentemente do esgotamento de diligências realizadas extrajudicialmente pela parte exequente, desde que observado o princípio da razoabilidade a ser individualmente considerado (REsp. 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 4.2.2011; REsp. 1.267.374/PR, 2a Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 7.2.2012; REsp 1.199.967/MG, 2a Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe 04/02/2011). No caso concreto, a última busca de ativos, por intermédio dessa sistemática, teria sido realizada em julho de 2022 (id 132770232). Nesse viés, o transcurso de mais de um ano, desde a última pesquisa de ativos financeiros (Sisbajud), constitui critério razoável para permitir a realização de nova perquisição, diante da possibilidade de alteração da situação econômica do devedor. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE DE PESQUISA POR MEIO DO SISBAJUD. RECURSO PROVIDO. [...] 2.2. Durante o período correspondente ao prazo dilatório de 1 (um) ano, que antecede o termo inicial para o cômputo do prazo da prescrição intercorrente, o credor não sofre absolutamente nenhum prejuízo, pois a exigibilidade da pretensão respectiva permanece incólume. 2.3. Por essa razão, o critério fundado no transcurso temporal de 1 (um) ano é razoável para definir a possibilidade de reiteração das diligências. 3. No presente caso a derradeira pesquisa ocorreu no ano de 2021, o que revela o transcurso de lapso de tempo razoável até o presente momento. 4. Recurso conhecido e provido. (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator Designado: Alvaro Ciarlini, Acórdão 1699989, DJE: 30/5/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. INTIMAÇÃO DA AGRAVADA PARA APRESENTAR RESPOSTA AO RECURSO NO ENDEREÇO EM QUE PROMOVIDA A CITAÇÃO. VALIDADE. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA VIA SISTEMAS BACENJUD E RENAJUD. REITERAÇÃO DA DILIGÊNCIA. NOVA CONSULTA PELO SISTEMA SISBAJUD E RENAJUD. ATUAL PLATAFORMA DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. MAIOR ALCANCE. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. Em prestígio ao entendimento consolidado nesta e. 2a Turma Cível e à diretriz apontada no art. 926 do CPC, no sentido de que os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência, impõe-se o deferimento do pleito renovatório de consulta ao sistema Bacenjud, quando transcorrido significativo lapso temporal da última pesquisa, na hipótese, mais de 1 (um) ano e 8 (oito) meses, sem a necessária demonstração de modificação da situação financeira da devedora. [...] (TJDFT, 2a Turma, Relator: SANDRA REVES, Acórdão 1369475, DJE: 24/9/2021) (destaque nosso) Desse modo, não se mostra excessiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito do devedor. E, nesse contexto, nos termos requerido pelo agravante, mostra-se viável a utilização da nova ferramenta disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, que consiste num mecanismo de reiteração automática de ordens de bloqueio (“teimosinha”), a qual confere maior celeridade às execuções na medida em que amplia a chance de sucesso do exequente. Nesse sentido, é o entendimento desta Turma Cível: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA AO SISBAJUD COM O USO DA NOVA FUNCIONALIDADE "TEIMOSINHA". POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...] 3.1. Em consulta ao site do Conselho Nacional de Justiça, encontra-se a informação de que, em março de 2021, foi implementada nova funcionalidade no SISBAJUD, de forma a permitir a reiteração automática de pesquisas, a chamada "teimosinha". 3.2. Considerando que a funcionalidade implementada pelo CNJ veio apenas para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não há motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.3. Esta Corte tem entendimento de que é possível a reiteração de diligências para pesquisa de bens do devedor, ainda mais considerando que o SISBAJUD apresenta maior abrangência e novas funcionalidades: [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: JOÃO EGMONT, Acórdão 1721915, DJE: 7/7/2023) (destaque nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SISBAJUD. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE ORDEM DE BLOQUEIO. "TEIMOSINHA". MECANISMO DISPONÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em verificar a possibilidade de determinação de reiteração automática de ordens de bloqueio, por meio do Sisbajud, com o objetivo de descobrir bens e ativos financeiros pertencentes ao devedor. 2. Um dos principais meios disponibilizados ao credor para tentar encontrar os bens do devedor é exatamente a pesquisa efetuada por meio do sistema Sisbajud. 2.1. À luz das particularidades do caso concreto está justificada a realização de nova pesquisa patrimonial. 3. Deve ser admitida a utilização da nova ferramenta denominada "teimosinha", disponibilizada no sistema Sisbajud. [...] (TJDFT, 2a Turma Cível, Relator: ALVARO CIARLINI Acórdão 1715961, DJE: 12/7/2023) (destaque nosso) Desse modo, à vista dos fatos apresentados, mostra-se razoável a reiteração de busca de bens dos devedores, por meio dos sistemas judiciais (Sisbajud, na modalidade “teimosinha”). Diante do exposto, reputo presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Defiro o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar que seja realizada a pesquisa de bens do agravado no sistema informatizado Sisbajud, na modalidade “teimosinha”. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 26 de outubro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator